Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-16.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-16.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: DILMAR MEDEIROS DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. CARGO EM COMISSÃO. CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. VÍNCULO LABORAL COMPROVADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000237-16.2021.8.05.0043
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Apelado
DILMAR MEDEIROS DE ANDRADE NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente